Tribunal: TJMT
Processo: 0002616-78.2010.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002616-78.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 482.243.911-91 (APELANTE), DIEGO BALEM - CPF: 049.105.419-00 (ADVOGADO), WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - CPF: 853.097.889-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DIEGO PEREIRA MACHADO - CPF: 807.483.410-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ASSESSOR JURÍDICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. (AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016).

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Previdenciária nº
0002616-78.2010.8.11.0045
movida contra o Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
que julgou extinto
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IX, do CPC/1973.

Aduz o recorrente que possui legitimidade ativa, pois deixaram de receber os valores devidos pela autarquia, haja vista que tinha direito à percepção da aposentadoria por invalidez por ser considerado pelo INSS à época do requerimento administrativo com capacidade laborativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ao recurso – id. 3418061 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 4964782 -.

Em id. 69239966, este relator determinou a intimação do apelante para regularizar a procuração dos autos, com a devida habilitação do espólio ou dos sucessores, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em id. 77702953, o apelante requereu a dilação do prazo para localização dos sucessores.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021